Tribunal: STF
Processo: RE 583434
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A  PRECEITOS 
   CONSTITUCIONAIS - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - 
   SÚMULA 279/STF - RECURSO IMPROVIDO.

- Não cabe recurso 
   extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir 
   questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório, 
   notadamente nos casos em que o acórdão recorrido, para resolver o 
   litígio, apóia-se, essencialmente, em suporte fático-probatório. 
   Precedentes.